Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714774-92.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDA: CECÍLIA QUEIROZ DO CARMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OBRAS NÃO INICIADAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença pela qual, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, julgados parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, condenando-a à restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente. 2. Legitimidade ad causam significa a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigida somente correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (Teoria da Asserção). A requerente ajuizou a presente ação em face da requerida, tendo fundamentado o pedido no atraso da entrega de unidade imobiliária adquirida em 18/11/2020. Dentre os valores pleiteados no total de R$ 34.766,40, encontra-se o valor de R$ 8.241,60 referente à corretagem. Tais alegações são suficientes, à luz da narrativa dos fatos, para caracterizar a legitimidade passiva da requerida. 3. O atraso no início das obras de empreendimento imobiliário, aliado à não comprovação do cumprimento do cronograma contratual, à inexistência de movimentação no canteiro de obras e a constatação de irregularidades nas atividades empresariais caracteriza inadimplemento contratual por parte da construtora, o que autoriza a rescisão do contrato (art. 475 do CC), com a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, sem qualquer retenção (Súmula 543 do STJ). 4. O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo quando comprovada violação de direitos da personalidade ou a ocorrência de circunstâncias excepcionais que configurem abalo moral relevante. No caso dos autos, a situação narrada restringe-se ao âmbito patrimonial e contratual, configurando mero inadimplemento. 5. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não recebeu valores a título de comissão de corretagem, sendo tal verba paga a terceiros. Para tanto, requer o afastamento da condenação à devolução de valores pagos, porquanto válido o contrato firmado entre as partes; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tais valores foram efetivamente recebidos pela construtora ou pelos corretores. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OAB/DF 76.673 (ID 76134341). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/23). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/25. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 17 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76134341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020